Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715094-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA APARECIDA CAVALCANTI RIBEIRO, LUCIANA APARECIDA CAVALCANTI MIRANDA AGRAVADO: TIAGO DA SILVA SOUZA, RONALDO SAMUEL DA SILVA, RONALDO SAMUEL DA SILVA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA APARECIDA CAVALCANTI MIRANDA e IARA APARECIDA CAVALCANTI RIBEIRO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de adjudicação parcial do imóvel penhorado em outro processo (ID 63482616, processo n. 0720065-73.2018.8.07.0001). Em suas razões recursais, as agravantes narraram que tomaram conhecimento da existência de um cumprimento de sentença, processo n. 0728514- 54.2017.8.07.0001, em tramitação na 6a Vara Cível de Brasília e requereram, no ID 50024528, a penhora no rosto dos autos do imóvel avaliado pelo oficial de justiça no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). O pedido foi deferido. Todavia, após duas hastas públicas, não houve a arrematação do bem, razão pela qual as agravantes pleitearam a adjudicação do imóvel em seus nomes, tendo o juízo a quo indeferido o pedido. Renovaram o pedido de adjudicação parcial dessa vez, tendo sido, de igual modo, indeferido pelo juízo a quo, donde o presente agravo. Sustentam ser possível a adjudicação parcial (fração ideal) do bem penhorado, de modo a se obter o adimplemento da dívida e a satisfação do crédito. Colacionam julgados a favor da tese. Enfatizam que o imóvel encontra-se livre e desembaraçado, não havendo qualquer averbação na sua matrícula que impeça tal medida. Requerem seja adjudicada a fração ideal do lote, tendo em vista que as credoras, ora agravantes, já buscaram todos os meios de recebimento do débito. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que seja adjudicada a fração ideal do lote. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelas agravantes refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da iminência de arquivamento provisório dos autos originais. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais das agravantes. Em tal conjuntura, inclusive, mostra-se necessário o contraditório para a aferição dos fatos. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. E, em eventual desprovimento do agravo, esta decisão é revogada seguindo o cumprimento de sentença o seu curso normal. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora